Tribunal: STJ
Processo: 1032707-24.2024.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147661 - SP(2025/0487100-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA VENTURA CAMARGO BESSA
ADVOGADOS
: SILSI DE OLIVEIRA MENDES HENRIQUE BARBOSA - SP096122
TIAGO JOSÉ MENDES CORRÊA - SP324999
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: ANDRÉ LIMA BEZERRA - SP480016
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CNH.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAÇÃO DA
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
INOCORRÊNCIA. O PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 282, §6o,
CTB REFERE-SE À EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA
PENALIDADE APLICADA, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, E NÃO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
VISANDO A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, em que a parte
impetrante requer o reconhecimento da decadência do direito de aplicar a
penalidade de cassação do direito de dirigir. Na sentença, foi denegada a
segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
Documento eletrônico VDA56964738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:55
Código de Controle do Documento: 34eea23c-b714-491e-9a3c-981ed7f8eb30

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:55
Código de Controle do Documento: 34eea23c-b714-491e-9a3c-981ed7f8eb30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147661 - SP(2025/0487100-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA VENTURA CAMARGO BESSA
ADVOGADOS
: SILSI DE OLIVEIRA MENDES HENRIQUE BARBOSA - SP096122
TIAGO JOSÉ MENDES CORRÊA - SP324999
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: ANDRÉ LIMA BEZERRA - SP480016
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CNH.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAÇÃO DA
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
INOCORRÊNCIA. O PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 282, §6o,
CTB REFERE-SE À EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA
PENALIDADE APLICADA, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, E NÃO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
VISANDO A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, em que a parte
impetrante requer o reconhecimento da decadência do direito de aplicar a
penalidade de cassação do direito de dirigir. Na sentença, foi denegada a
segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO
DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
INOCORRÊNCIA. O PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 282, §6o, CTB REFERE-
SE À EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA, APÓS A
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NÃO PARA INSTAURAÇÃO
DO PROCESSO VISANDO A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido examinou mandado de segurança em que se discutiu a
decadência do direito de a autoridade de trânsito aplicar a penalidade de suspensão do
direito de dirigir com base no artigo 282, § 6o e § 7o, do Código Brasileiro de Trânsito
(CTB). A 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a
relatoria da desembargadora, negou provimento à apelação, mantendo a denegação da
ordem (fls. 270-281). No relatório, consignou-se a impetração contra ato do Diretor da
73a CIRETRAN, com pedido de reconhecimento da decadência da penalidade de
suspensão fundada em infração lavrada em 20.07.2020 e na instauração do processo
administrativo de suspensão em 17.08.2024 (fls. 271-273). A liminar fora indeferida (fls.
272) e a segurança denegada (fls. 272).
No mérito, a relatora afirmou que, em mandado de segurança, exige-se direito
líquido e certo comprovado de plano, sem dilação probatória, destacando o conceito
clássico de Hely Lopes Meirelles sobre a prova pré-constituída (fls. 273-274).
Interpretando sistematicamente o CTB, especialmente os artigos 256, 282, § 6o e § 7o,
285, § 6o, e 289 (CTB), concluiu que o artigo 282, § 6o, trata do prazo para expedição da
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

notificação da penalidade aplicada após a conclusão do processo administrativo, e não de
prazo para instauração do processo de suspensão; e que o inciso II do § 6o fixa a
contagem “da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa”
(fls. 275-277).
Enfatizou que, se JARI e CETRAN dispõem de 24 meses para julgar os
recursos (CTB), é inviável supor conclusão do processo de suspensão em 180 ou 360
dias (fls. 277). Para a instauração do processo de suspensão, aplicou a Resolução Contran
e a
que preveem prescrição quinquenal da pretensão punitiva,
723/2018
Lei no 9.873/99,
esclarecendo os marcos de termo inicial conforme a natureza da infração que deu causa
(fls. 277-278). Constatou que, tendo a multa sido lavrada em 20.07.2020 e a instauração
ocorrida em 17.08.2024, não transcorreu o prazo prescricional (fls. 278).
Concluiu não haver ilegalidade na atuação do órgão de trânsito, ausente prova
de direito líquido e certo, mantendo-se a sentença e negando provimento ao recurso, com
declaração, para fins de prequestionamento, de inexistência de violação a dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais pertinentes (fls. 280-281).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal (
), contra acórdão que negara provimento à apelação e
CF/88
contra acórdão que rejeitara embargos de declaração (fls. 301-302). Alegou, em síntese,
violação aos artigos 282, caput, § 6o, II, e § 7o, do Código Brasileiro de Trânsito (CTB),
sustentando que o prazo decadencial de
dias para expedição da notificação da
180/360
penalidade de suspensão em primeira instância administrativa conta-se da conclusão do
processo administrativo da penalidade que lhe deu causa — isto é, do processo da multa
que deflagra o processo de suspensão nos termos do artigo 261, I e II, do CTB — e não
apenas ao final do processo de suspensão, como entendera o Tribunal a quo (fls. 303-
305).
Defendeu a não incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
por se tratar de questão eminentemente de direito e por estarem os marcos fáticos
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

expressamente consignados no acórdão recorrido (infração em 20.07.2020 e instauração
do processo de suspensão em 17.08.2024), dispensando reexame de provas (fls. 306-
307). No mérito, reforçou que a literalidade do artigo 282 do CTB, em sua redação,
vincula a notificação à decisão de primeira instância administrativa após defesa prévia, e
que o § 7o prevê a decadência do direito de “aplicar” a respectiva penalidade, o que não
se coaduna com notificação apenas após a preclusão administrativa (fls. 308-311).
Ainda, quanto a infrações anteriores à vigência da
(
Lei no 14.229/2021
), defendeu que o prazo decadencial deveria correr desde sua vigência,
22/10/2021
concluindo pelo esgotamento dos prazos de
dias antes da notificação de
180/360
instauração do processo de suspensão em 17.08.2024 (fls. 312). Ao final, pediu o
provimento integral do Recurso Especial para: declarar que o artigo 282, caput, § 6o, II, e
§ 7o, do CTB versa sobre a notificação em primeira instância administrativa, contada da
conclusão do processo da penalidade de multa que causou a suspensão, ou, para
infrações anteriores, de
e reconhecer a decadência do direito de aplicar a
22/10/2021;
suspensão no processo administrativo indicado, por ausência de emissão de notificação
no prazo legal (fls. 313).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial inadmitiu o apelo, sob o
fundamento de que os argumentos não seriam suficientes para infirmar as conclusões do
acórdão, que conteria fundamentação adequada e não evidenciaria maltrato às normas
invocadas; ademais, a revisão da posição da Turma Julgadora encontraria óbice na
Súmula 7 do STJ, com base no
V, do Código de Processo Civil 2015 (
art. 1.030,
(fls. 329).
CPC/2015)
Contra essa inadmissão, a
apresentou Agravo
impetrante/agravante
em Recurso Especial.
No agravo, reiterou que houve violação direta aos artigos 282,
, § 6o, II,
caput
e § 7o, do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), pois a interpretação do Tribunal de
origem deslocou indevidamente o termo inicial e o objeto da notificação prevista na lei,
que versa sobre a notificação da penalidade aplicada em primeira instância após a defesa
prévia, cuja contagem se dá da conclusão do processo administrativo da penalidade de
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

multa que lhe deu causa (artigo 261, I e II, do CTB), e não apenas ao fim do processo de
suspensão após a preclusão administrativa (fls. 333-335).
Sustentou, de outro lado, a desnecessidade de reexame de fatos e provas,
afastando a incidência da
por se tratar de subsunção jurídica a comandos
Súmula 7/STJ,
legais claros e por estarem os fatos essenciais expressamente delineados no acórdão
recorrido (infração em 20.07.2020 e instauração do processo de suspensão em
17.08.2024), bastando o reenquadramento jurídico para reconhecer a decadência ante o
lapso superior a
dias (fls. 335-336). Requereu, ao final, o conhecimento e
180/360
provimento do agravo para admitir o Recurso Especial (fls. 336-337).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

Na petição de recurso especial traz a parte as seguintes alegações:

[...]
Em seu apelo, a
defendeu que ocorreu a DECADÊNCIA do direito
autora/recorrente
do
de lhe aplicar penalidade de suspensão no Processo Administrativo no
DETRAN/SP
(fls.
), instaurado em razão da infração de trânsito 1P7389456, datada de
14217/2024
33/35
(fl. 33), com fulcro no artigo 261, II, do CTB.
20/07/2020
Conforme ressaltado alhures, sua pretensão se fundamenta no artigo 282 § 6o, II e §
7o do CTB (
alterado pela
, do qual se extrai que o prazo
Lei no 9.503/1997,
Lei 14.229/21)
DECADENCIAL para expedição da notificação de imposição de penalidade de suspensão
de CNH em primeira instância administrativa é de 180 dias ou, se houver interposição de
defesa prévia, de 360 dias, contado da conclusão do processo administrativo da penalidade
que lhe deu causa (no caso: computado da conclusão do processo administrativo da
penalidade de multa responsável pela deflagração do processo de suspensão de CNH –
II, CTB).
art. 261,
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

O
negou provimento ao apelo, isso porque, interpretando o artigo 282, caput, §
TJ/SP
6o, II, e § 7o, do CTB, concluiu que a lei federal trata do prazo decadencial de emissão da
notificação a ser expedida após a conclusão do processo de suspensão de CNH (e não da
notificação da penalidade de suspensão aplicada em primeira instância administrativa, após
a apresentação e julgamento da defesa prévia), cuja contagem inicia-se, na visão da Corte,
do fim do procedimento administrativo que aplica a pena de suspensão (e não do fim do
processo de aplicação de multa que deu causa ao referido processo de suspensão),
entendimento que viola diretamente a lei federal:
[...]
Em outras palavras, como o caput do artigo 282 do CTB faz referência à notificação
que é expedida após o indeferimento da DEFESA PRÉVIA (ou depois de sua não
apresentação), peça defensiva que é apresentada logo após o INÍCIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO e ANTES DA APLICAÇÃO DA PENA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, não há como concluir que a legislação faz referência à notificação que deve
ser expedida após o fim do processo administrativo, depois do julgamento dos recursos
apresentados à JARI e CETRAN (preclusão administrativa – artigo 290 do CTB).
Sim, como a lei faz referência à notificação expedida após o julgamento em primeira
instância administrativa, a única conclusão possível é a de que a contagem dos prazos para a
expedição da notificação de penalidade de suspensão é feita da conclusão do processo
administrativo da multa que deu causa a tal processo administrativo (de suspensão), o que
consta da LITERALIDADE do § 6o, II, do artigo 282 do CTB, segundo o qual o prazo de
expedição da referida notificação inicia-se da “conclusão do processo da penalidade
administrativa que lhe der causa”, qual seja, do processo administrativo da multa que
causou a suspensão.
[...]
Dessa forma, considerando que a multa de trânsito (AIT 1P7389456) que deu causa
ao Processo Administrativo de Suspensão de CNH no
foi cometida em
14217/2024
(fl. 33) e que a notificação de instauração do procedimento foi emitida somente
20/07/2020
em
(fls. 34), fatos expressamente delimitados no acórdão, é certo que o prazo
17/08/2024
decadencial de
dias previsto no artigo 282 § 6o, II e § 7o do CTB expirou há
180/360
bastante tempo.
Em casos como o presente, em que a infração de trânsito foi cometida antes da
vigência da legislação que inseriu os prazos decadenciais no CTB (
vigente
Lei 14.229/21,
desde
, os prazos de
dias para a expedição das notificações das
22/10/2021)
180/360
penalidades de suspensão devem ser contados da data em que a referida lei entrou em vigor,
ou seja, a partir de 22/10/2021.
Trata-se do único raciocínio possível, tendo em vista que não se pode negar a
incidência dos prazos decadenciais, constantes de norma em vigor, para processos
instaurados após a sua vigência (como o caso da suspensão de CNH deflagrada contra o
recorrente em
, tampouco exigir que tal prazo decadencial tenha início do fim
18/08/2024)
do procedimento de aplicação da multa (
), quando a supracitada legislação não
20/07/2020
tinha vigência (
).
22/10/2021
Dessa forma, ainda que se inicie a contagem do lapso decadência a partir de
data da vigência da norma inserida no artigo 282, caput, § 6o, II, e § 7o, do
22/10/2021,
CTB, tem-se que ocorreu a decadência do direito do
em
(
DETRAN/SP
22/04/2022
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

+ 180 dias) ou
(
+ 360 dias), muito antes, pois, da
22/10/2021
17/10/2022
22/10/2021
expedição da notificação de instauração do Processo Administrativo no
em
14217/2024
(fl. 34).
17/08/2024
Portanto, deve ser dado provimento ao presente recurso para fazer prevalecer a
correta interpretação sobre o artigo 282, caput, § 6o, II, e § 7o, do CTB, a qual vem sendo
reiteradamente violada pelo E. TJ/SP.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
O §6o do artigo 282 menciona “prazo para expedição das notificações das penalidades
previstas no
deste Código”, sendo certo que a suspensão do direito de dirigir está
art. 256
prevista neste último. A penalidade somente considera-se aplicada após o encerramento da
instância administrativa.
Da leitura conjunta dos dispositivos legais, conclui-se que o artigo 282, §6o não trata
do prazo para instauração do processo administrativo para aplicação de penalidade. Deve
ser salientado que o inciso II do mencionado §6o dispõe que a contagem do prazo ocorre a
partir da “conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa”.
Portanto, trata-se do prazo estabelecido para notificação da penalidade aplicada, após
a conclusão do processo instaurado para tanto.
A interpretação pretendida pelo impetrante encontra óbice pela análise conjunta dos
artigos 285, §6o e 289 do CTB (supra transcritos), pois se tanto a JARI como o CETRAN
possuem o prazo de 24 meses para julgamento dos recursos, inviável imaginar que o
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir deveria ser finalizado em 180 ou
360 dias.
[...]
Embora se desconheça a data do encerramento da instância administrativa referente à
multa lavrada pelo DER, é evidente que não transcorreu o prazo prescricional da pretensão
punitiva tendo em vista que a multa foi lavrada em 20.07.2020, ao passo que o processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 17.08.2024.
[...]
Destarte, os documentos colacionados aos autos não demonstram qualquer
ilegalidade na atuação do DETRAN, que seguiu as normas aplicáveis, sendo insuficientes à
demonstração do direito líquido e certo invocado pela impetrante, devendo ser mantida a r.
sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: d2bc76a8-242b-4b4c-9e32-e3e20f7ec247

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.147.661 / SP
Número Registro: 2025/0487100-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10327072420248260564
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA VENTURA CAMARGO BESSA
ADVOGADOS
: SILSI DE OLIVEIRA MENDES HENRIQUE BARBOSA - SP096122
TIAGO JOSÉ MENDES CORRÊA - SP324999
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : ANDRÉ LIMA BEZERRA - SP480016
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56934969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: b4e32bcb-67d0-4538-b202-9488c1536c97

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: b4e32bcb-67d0-4538-b202-9488c1536c97